Tribunal: TJSP
Processo: 1051820-03.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Inconformismo da corré, operadora de saúde. Em razão do decidido em recurso repetitivo, o recurso de apelação da corré não comporta provimento. Empregada aposentada que contribuiu por mais de 10 anos ininterruptos para o plano de saúde durante o contrato de trabalho. Exegese do art. 31 da Lei 9.656/98. Direito de ser

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Inconformismo da corré, operadora de saúde. Em razão do decidido em recurso repetitivo, o recurso de apelação da corré não comporta provimento. Empregada aposentada que contribuiu por mais de 10 anos ininterruptos para o plano de saúde durante o contrato de trabalho. Exegese do art. 31 da Lei 9.656/98. Direito de ser mantida como beneficiária, juntamente com seus dependentes, nas mesmas condições de cobertura, mediante o pagamento integral da prestação, observando-se que o pagamento integral da contraprestação corresponderá à soma da sua cota-parte com a parcela que, em relação aos funcionários que se encontram em atividade, é proporcionalmente suportada pela empregadora, vedados outros critérios subjetivos. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.